Tribunal: STF
Processo: ARE 1427913
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO RECEBIMENTO DE APELAÇÃO APRESENTADA EM FACE DE NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL DA LEI 9.099/95. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA. AUSENCIA DE ANÁLISE EXPRESSA E ESPECÍFICA DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM RELAÇÃO À QUESTÃO CONSTITUCIONAL ALEGADA. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás em face de acórdão que não conheceu do recurso de apelação apresentado contra decisão de primeiro grau que não homologou proposta de transação penal do art. 76 da Lei 9.099/95, por entender pela ausência de justa causa para a acusação. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para conhecimento do recurso e, em caso positivo, se o acórdão recorrido violou os princípios da igualdade e da isonomia.

    III. Razões de decidir

    3. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário.

    4. Ademais, a matéria trazida no recurso não foi expressamente debatida sob o enfoque constitucional específico no acórdão recorrido. Para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado

    IV. Dispositivo

    5. Negado seguimento ao recurso.